Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0710543-05.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com os precedentes do STF, julgados sob o regime de repetitivos (RE 612975 e RE 602043 – Temas 377 e 384, respectivamente). Em síntese, sustenta o agravante que a tese lançada no apelo constitucional não se amolda aos citados precedentes, uma vez que o caso concreto discute a possibilidade da incidência do teto remuneratório à hipótese de cumulação entre e o provento de aposentadoria e a remuneração de cargo em comissão, ao passo que a tese firmada nos representativos orienta que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles”. Pede, assim, o processamento do recurso extraordinário. Contrarrazões (ID 22516250). Em detida análise dos autos, constata-se que o caso concreto guarda particularidade que o afasta do comando inserido no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 21738035, e passo à análise do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE DELEGADO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM O DE CHEFE DE GABINETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO INCIDENTE SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS FORMALIZADOS. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A cumulação entre os proventos de aposentadoria de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e os de Chefe de Gabinete no Tribunal de Constas do Distrito Federal, encontra respaldo, no artigo 37, § 10, da Constituição Federal. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975, nos quais foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 37, incisos XI, XVI e 40, § 11, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, não há subsunção do caso concreto aos Temas 377 e 384 da lista de repetitivos do STF, uma vez que, embora seja possível acumular os proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão, aplica-se à hipótese a regra geral da incidência do teto remuneratório sobre a soma dos ganhos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019